Tribunal: TJMT
Processo: 0000321-81.2016.8.11.0005
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000321-81.2016.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSIMAR SOUZA MATEUS - CPF: 704.267.501-01 (APELANTE), BRUNO CESAR SANTANA DA SILVA - CPF: 051.830.391-86 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS – 1.DE OFÍCIO –RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – UM DOS RÉUS MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
– 2. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – IMPROCEDENTE – PROPORCIONALIDADE –
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
–
IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ
–
APELO DESPROVIDO
.

1.
Em que pese a prescrição não ter sido objeto dos recursos interpostos, trata-se de matéria de ordem pública, que deve ser conhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, constituindo prejudicial do mérito, nos termos do que prescreve o artigo 61, do Código de Processo Penal.

2. Verifica-se que o magistrado considerou a atenuante da confissão espontânea, contudo, não merece guarida o pleito de redução aquém do mínimo legal, em observância da vedação contida na Súmula 231, do STJ, que versa: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal

interposta por
BRUNO CESAR SANTANA DA SILVA E JOSIMAR SOUZA MATEUS
objetivando
reformar a sentença
proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino,
que nos autos da ação penal nº
321-81.2016.811.0005
, código
104415
, que os condenou
, como incursos nas penas do artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, às penas de 02 (dois) anos e 01 (um) mês e 02(dois) anos de reclusão, respectivamente, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Nas razões, o apelante
BRUNO CESAR
requer a redução da pena-base, e ambos os apelantes requerem a aplicação da atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena aquém do mínimo legal.

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça rebate a tese defensiva, pugnando pelo desprovimento do presente recurso de apelação (id. 31589965).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça – Dra. J
ulieta do Nascimento Souza
é pelo
provimento parcial dos apelos
(id.39632991).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 20 de abril de 2020.

DES.

JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, importa consignar, em que pese a prescrição não ter sido objeto dos recursos interpostos, trata-se de matéria de ordem pública, que deve ser conhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, constituindo prejudicial do mérito, nos termos do que prescreve o artigo 61, do Código de Processo Penal:
"em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício".

Com efeito, ressai dos autos que o apelante
JOSIMAR SOUZA MATEUS
foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, capitulado do artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

Infere-se que o fato ocorreu no dia
28/01/2015
e a instrução processual foi deflagrada pelo
recebimento da denúncia em 18/02/2016
(id. 31589451) e fluiu sem percalços que pudessem influenciar no ângulo da suspensão ou interrupção do prazo prescricional até a prolação da
sentença que condenou o apelante à pena privativa de liberdade igual a 2 (dois) anos
de reclusão,

em
15
/02/2019
(id. 31589955).

No caso, a pena concretamente aplicada não excedem a 02(dois) anos, razão pela qual prescreve em
quatro anos, a teor do que preleciona o art. 109, V, do CP
.

Não bastasse isso, v
erifica-se que o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, haja vista que nasceu no dia 23/05/1997
e por isso reduz-se pela metade os prazos prescricionais, nos termos do art. 115 do CP.

Com efeito,
o prazo prescricional
veio a ser
efetivamente alcançado, sem interrupções, a partir do recebimento da denúncia, sendo a pretensão punitiva estatal alcançada pela prescrição em 18/02/2018
.

Nesse aspecto, registra-se que a prescrição, definida como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no inciso IV, do art. 107, do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade,
devendo ser reconhecida, no caso da
modalidade
retroativa
, pela pena concretamente cominada.

O art. 110, § 1º do Código Penal, estabelece que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, de acordo com os arts. 109 e 110 do mesmo diploma legal.

Portanto, sendo matéria de ordem pública, deve ser declarada, quando reconhecida, em qualquer fase do processo, de ofício ou a requerimento das partes tão logo verificada, nos termos do art. 61 do CPP,

Sobre o tema,
trago à colação decisão recente do Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, FORMAÇÃO DE QUADRILHA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO E USO DE DOCUMENTO FALSO.NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. PACIENTES QUE MUDARAM DE ENDEREÇO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO E PERMANECEM EM LUGAR INCERTO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONCURSO DE CRIMES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE DEVE SER ANALISADA PARA CADA CRIME SEPARADAMENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM, NO ENTANTO, CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DECLARAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
EM RELAÇÃO A TODOS OS CRIMES DO PROC. N. 280/2005 E AOS DELITOS DOS ARTS. 171, CAPUT, 298 E 304, TODOS DO CÓDIGO PENAL, DO PROC. N. 532/2005.

(...) 5. No processo n. 0005092-72.2005.8.26.0619 (280/2005), transcorrido mais de 8 anos entre o recebimento da denúncia (10/3/2006) e a prolação da sentença condenatória já transitada em julgado para a acusação (5/5/2014), é de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que as penas isoladamente impostas a cada um dos delitos não excedem a 4 anos.

6.
No processo n. 0005911-09.2005.8.26.0619 (532/2005), transcorrido mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia (24/1/2007) e a prolação da sentença condenatória já transitada em julgado para a acusação (5/5/2014), é de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação aos delitos de estelionato, falsificação de documentos e uso de documento falso, cujas penas isoladamente impostas a cada um dos delitos não excedem a 2 anos
.

7. Habeas corpus não conhecido. Ordem, no entanto, concedida de ofício para declarar a prescrição da pretensão punitiva de todos os delitos do processo n. 0005092-72.2005.8.26.0619 (280/2005) e dos crimes previstos nos arts. 171, caput, 298 e 304, todos do Código Penal, do processo 0005911-09.2005.8.26.0619 (532/2005)."(HC 302.288/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 08/09/2015).(destacamos).

Portanto, verifica-se que o recurso de apelação quedou prejudicado pelo advento da prescrição, o que lhe impede o seguimento do recurso com relação ao apelante
JOSIMAR SOUZA MATEUS
.

Com relação ao apelante
BRUNO CESAR SANTANA DA SILVA
, verifica-se que são incontroversas nos autos a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo, capitulado no
artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003,
motivo pelo qual o
pedido defensivo apresentado no presente recurso se resume ao abrandamento da pena-base no mínimo legal e na segunda fase de individualização da pena postula o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena aquém do mínimo legal.

No tocante à primeira fase da dosimetria da pena, a defesa postula a diminuição da pena-base para o mínimo legal, sob o argumento de que a fundamentação para a elevação foi inidônea e desproporcional.

Na primeira fase, o douto magistrado de primeiro grau considerou desfavorável a circunstância dos antecedentes, e fixou a pena-base em 06 (seis) meses acima do mínimo legal, resultando na pena basilar de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

A dosimetria da pena, com vistas a sua individualização constitucionalmente garantida, deve observar as circunstâncias do caso concreto, determinando maior reprovação apenas quando aos elementos do delito praticado pelo réu assim o indicarem.

No que diz à análise negativa dos
antecedentes criminais
, nada a reparar, já que o apelante ostenta duas sentenças penais condenatórias definitivas (Códigos 30785 e 31788, Comarca de Nortelândia/MT), sendo que as duas foram utilizadas na primeira fase para valorar os antecedentes, em razão disso, no tocante ao
quantum
, mantenho o patamar de 06 (seis) meses de aumento.

Na segunda fase
, verifica-se que o magistrado considerou a atenuante da confissão espontânea, contudo,
não merece guarida o pleito de redução aquém do mínimo legal,
em observância da vedação contida na Súmula 231, do STJ, que versa: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”

Por todo o exposto,
declaro
extinta a punibilidade
de

JOSIMAR SOUZA MATEUS
,

qualificado, da imputação de infringência do crime de porte ilegal de arma de fogo, artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003
,
em razão do reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos dos artigos 107, inciso IV, c./c. 109, incisos V, c./c 110,§ 1º e 115, todos do Código Penal,
e, com efeito, revelando-se a matéria prejudicial ao julgamento do mérito, torna-se desnecessário o exame do mérito do seu recurso, razão pela qual julgo prejudicado o apelo defensivo e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de

BRUNO CESAR SANTANA DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020